Tribunal: TJDFT
Processo: 0733539-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733539-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL ALVES MALAQUIAS AGRAVADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 39986974) interposto por MACIEL ALVES MALAQUIAS, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA como Curadora de Ausentes, em face de GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0723217-55.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição ofício à instituição financeira, para que informe a natureza da respectiva conta bancária bloqueada, nos seguintes termos (ID 138719166 na origem): Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Concedo o prazo de 10 dias para a parte exequente informar nos autos se foi formalizado um acordo entre as partes. O Agravante alegou em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida pelo Agravado, na qual o juízo indeferiu em decisão o pedido de expedição de ofício a instituição financeira a fim de se verificar a natureza da quantia penhorada; (ii) a negativa do pedido feito ao Julgador para oficiar a instituição bancária, a fim de informar a natureza da conta do Agravante, infringe diretamente os princípios que norteiam os direitos fundamentais da Constituição da República, como por exemplo, o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória; (iii) há necessidade de tal informação, tendo em vista que existe a possibilidade dos valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhora não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos; (iv) esta seria uma providência, em regra, a cargo dos próprios executados (a de comprovar que a conta bloqueada é da modalidade poupança), mas nos casos em que a Defensoria atua pela curadoria especial de ausentes, é impossível este contato com a parte, e, sequer a atribuição legal imposta pela lei, autoriza a violação do direito ao sigilo bancário, garantia/direito fundamental da parte; (v) é impossível que a Defensoria Pública do DF, possa proceder a diligência junto ao banco para obter as informações necessárias da conta do agravante, uma vez que os dados bancários são protegidos por sigilo bancário, conforme o artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar n° 105/2001, em seu artigo 1o, §4o; (vi) a única solução possível neste caso é o deferimento do pedido, para que o banco seja oficiado para informar a natureza da conta bancária do agravante, tendo em vista que o desfecho de tal negativa implicará na ruptura de seus direitos, sobretudo, quanto a violação de produção probatória; (vii) foi imposta condição impossível para a Defensoria Pública do DF, o que prejudica frontalmente a Defesa dos executados, violando, de modo ímpar o devido processo legal e seus recursos inerentes; (viii) nesses casos, apesar de ausente, os assistidos merecem a melhor defesa possível, sendo este o sentido da existência da atuação da Defensoria Pública do DF, como curadora especial; (ix) os executados ausentes merecem que sejam respeitados os seus direitos à impenhorabilidade prevista na lei, caso constate essa regra; (x) por outro lado, a expedição do ofício é medida ao alcance do Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente; (xi) assim, tendo em conta os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo é medida que se impõe a expedição de ofício à instituição bancária em tais casos (valores bloqueados e pessoa assente, representada pela curadoria especial). Invoca caso que entende ser idêntico ao presente, apreciado por essa Relatoria, nos autos no 0710414-20.2018.8.07.0000, além de entendimento similar apreciado pela Desembargadora Maria de Lourdes Abreu no processo no 0702395- 25.2018.8.07.0000. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a condição do Art. 99, § 7o, do NCPC. Pleiteia em sede de tutela de urgência recursal, a expedição de ofício para instituição Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A, para que informem a natureza da conta que houve o bloqueio via sistema BACENJUD. Alega que a probabilidade do direito reside na possibilidade de ser a conta uma conta poupança, o que, nos termos do Art. 833, X do CPC acarretaria impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salário mínimos. O risco de dano de difícil reparação residiria no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema BACENJUD. Sem pagamento de custas, em face do Art. 99, § 7o, do NCPC. No mérito, requer a reforma da decisão. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem pagamento de custas, em face do Art. 99, § 7o, do NCPC. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Nos termos do Art. 91 do CPC, entendo pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, colacionando entendimento a respeito da matéria: "Segundo a orientação dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Defensoria Pública quando exercer o múnus público de representar a parte, na qualidade de Curadora Especial, está dispensada do recolhimento de preparo, independente da parte assistida ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça, de modo que não há que se falar em deserção, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório." (Acórdão 1059019, unânime, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2017). DEFIRO, assim, a gratuidade de justiça pleiteada. DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 39986974) interposto por MACIEL ALVES MALAQUIAS, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA como Curadora de Ausentes, em face de GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0723217-55.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição ofício à instituição financeira, para que informe a natureza da respectiva conta bancária bloqueada. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu se oficiar a instituição financeira para que informe a natureza da respectiva conta bancária bloqueada, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessa diligência, como forma de exercício da defesa. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. No caso em apreço, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Observei na origem que houve a citação editalícia do Agravante, de acordo com o ID 90075054 (origem), apontando-se que esse está representado pela Defensoria Pública, no exercício do múnus de Curadora de Ausentes, de acordo com o ID 89996815. Também verifiquei o bloqueio do valor de R$ 803,97 (oitocentos e três reais e noventa e sete centavos), de acordo com o ID 136620323, sem que se saiba, ao certo, a natureza da conta em que foi realizada a constrição. Diante desse cenário, entendo que o Agravante demonstrou a probabilidade do direito, tendo em vista a impossibilidade fática de a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, diligenciar diretamente junto ao banco para obter informação acerca da natureza da conta bancária. Por outro lado, desvendar a natureza da conta em que foi realizada a constrição poderá impactar a execução na origem, tendo em vista a discussão sempre presente sobre (im)penhorabilidade de valores depositados em conta poupança. De mais a mais, entendo que, em tese, reside uma discussão relevante sobre o exercício da ampla defesa do Agravante, que somente poderia ser possível caso se realize a providência pleiteada na origem. Importante realçar, dentro disso, que essa providência também se harmoniza com os princípios do devido processo legal e da cooperação, permitindo à Defensoria Pública o cumprimento dos seus fins institucionais. Conforme já tive a oportunidade de me posicionar em casos congêneres, tal situação acima demonstrada recomenda a expedição de ofício às instituições mantenedoras das contas da executada para constatação de eventual impenhorabilidade. Além disso, torna-se necessário o sobrestamento dos atos expropriatórios, como medida a resguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria o prosseguimento da execução, bem como a apreciação do mérito do agravo havendo constrição, desde já. O risco de dano de difícil reparação se verifica (i) no possível cerceamento de defesa e (ii) na efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema BACENJUD, sem que se saiba a natureza da conta, para que se possa apreciar sua (im)penhorabilidade. Vale ressaltar que a medida não é irreversível, diante da mera informação que será prestada pela instituição financeira acerca da natureza da conta bancária em que houve a medida constritiva, o que evidencia o requisito do § 3o do Art. 300 do CPC. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o Juízo de origem expeça ofício ao Banco Bradesco, com a finalidade de obter informação acerca da natureza da conta bancária objeto de constrição pelo sistema BACENJUD, se poupança, corrente ou investimento, devidamente acompanhada dos últimos 3 (três) extratos mensais, suspendendo-se, assim, qualquer medida expropriatória dos referidos valores. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022 15:18:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador